Tribunal: TJBA
Processo: 8061395-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061395-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO GAMA DE ALMEIDA preso temporariamente por tentativa de homicídio qualificado. O inquérito foi encerrado e não há diligências pendentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos legais para manutenção da prisão temporária, considerando o encerramento da investigação policial sem diligências pendentes. III. Razões de decidir 3. O encerramento do inquérito e a ausência de diligências demonstram esvaziamento da finalidade da medida cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: "1. Encerrado o inquérito policial e inexistentes diligências pendentes, esvazia-se a finalidade da custódia." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061395-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator